Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014921-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO E OUTROS (21)
AGRAVADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO E OUTROS contra decisão nos autos da ação declaratória de inexistência de débito adicional com pedido de tutela provisória de urgência c/c reparação civil por dano moral por eles proposta contra a INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (agravada), de determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações sobre a conduta da IES no tocante ao preenchimento/lançamentos das informações sobre os valores da semestralidade no sistema em dissonância ao estipulado no contrato de financiamento firmado com a referida instituição, devendo ainda promover os aditamentos dos contratos de financiamento estudantil dos autores, com a emissão dos boletos únicos para pagamento dos valores das coparticipações, observando os valores das semestralidades fixadas/ofertadas no Termo de Participação – Proposta de Oferta de Vagas para o primeiro semestre de 2018 e do segundo semestre de 2018.
Citam que em resumo, o MM. Juiz da causa autorizou a UNIVAG a continuar lançando no Sistema de Aditamentos do FIES ‘um valor estranho a contratação firmada entre o aluno e o FIES’, e assim continuará a gerar a cobrança de valores adicionais, que já foram suspensos pela decisão original, e confirmados por este E. Tribunal, tornando-se portanto um contrassenso jurídico, em que a decisão combatida em verdade anula a eficácia da tutela concedida em sede liminar, o que não se pode admitir.
Aduzem que a Caixa Econômica não é parte do processo, e que todo o pleito objetiva obstar e corrigir o ato administrativo ilegal praticada exclusivamente pela UNIVAG/agravada, que lançou no Campo: Valor da Semestralidade para o Fies, na fase de aditamento semestral, valores de encargos educacionais semestrais para o FIES em montante muito superior ao que está efetivamente contratado entre o acadêmico e o FIES, gerando uma cobrança de valor adicional ao Contrato FIES, que configura uma prática ilegal que é expressamente vedada.
Alegam que exigir obrigação de fazer à Empresa Pública Federal não está na Competência Jurisdicional do Juízo Estadual, ainda mais impor astreintes pelo não cumprimento da ordem, o que carece de suspensão imediata por esta C. Câmara Julgadora; requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada que impôs obrigação de fazer com multa à Caixa Econômica Federal, e agravou a situação financeira dos agravantes aos determinar o uso de valores estranhos ao Contrato FIES para servirem ao lançamento dos Valores Adicionais que já foram suspensos liminarmente (id 50509536).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No mencionado Agravo de Instrumento 1000740-60.2020.8.11.0000, ficou registrado que os agravantes disseram cursar o Curso de Graduação em Medicina, no Campus do Centro Universitário de Várzea Grande/MT – UNIVAG/MT, e todos são Beneficiários do Programa FIES com a concessão de 100% do Limite de Crédito de Financiamento disponibilizado no Contrato com o FIES, e ainda assim a ora agravada havia lançado cobranças de valores adicionais e estava exigindo o pagamento.
A tutela foi antecipada em parte, levando-se em consideração as peculiaridades de cada contrato de financiamento estudantil aviado, tendo em vista que restou observado pelo conjunto probatório encartados nos autos é divergente do patamar financiado declinado na exordial, custeio em 100% do curso de graduação em Medicina.
Nos Aditamentos Simplificados de Contrato de Financiamento (semestres aditados 1o e 2o/2019) junto ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES há indicação de percentuais de financiamento solicitado em 83,20%, 58,07% e 81,83%, restando aos alunos a Coparticipação. Os alunos apresentaram Contratos FIES, que estabelecem: “Percentual do valor total máximo que foi concedido: Crédito Estudantil concedido para o Curso de Medicina em 2018/01, para custear todos os encargos educacionais na graduação em Medicina semestralmente, durante 12 (doze) semestres (...) Aluno-FIES recebeu: 100% de todo de crédito estudantil disponível”. Nos citados contratos, há previsão de coparticipação dos alunos.
Pois bem. Na decisão agravada, o MM. Juiz da causa registrou que, partindo do pressuposto que o agente financeiro quem disponibiliza a abertura do crédito para financiamento dos encargos educacionais, e, competindo a ele emitir os boletos com os valores relativo à coparticipação instituída no contrato, a princípio poder-se-ia entender pela necessidade dele integrar o polo passivo da lide, especialmente porque o aditamento envolve a atuação conjunta do banco com a IES e do FIES e determinou:
“A par disso, considerando a competência do agente financeiro para dentre outras, expedir os boletos únicos de cobrança, determino a expedição de OFÍCIO à CAIXA ECONÔMICAFEDERAL para que no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações a este juízo sobre a conduta da IES no tocante ao preenchimento/lançamentos das informações sobre os valores da semestralidade no sistema em dissonância ao estipulado no contrato de financiamento firmado com a referida instituição, devendo ainda promover os aditamentos dos contratos de financiamento estudantil dos Autores, com a emissão dos boletos únicos para pagamento dos valores das coparticipações, observando os valores das semestralidades fixadas/ofertadas no Termo de Participação – Proposta de Oferta de Vagas para o primeiro semestre de 2018 juntado no Id.28039036 – fl.1427/1428, e do segundo semestre de 2018 (pag.06 do id.2803841).”
Ao que tudo indica, a decisão agravada está em dissonância com aquela proferida anteriormente, mantida em sede de agravo de instrumento, na qual ficou o registro de respeito ao pacta sunt servanda entabulado por cada acadêmico junto a instituição educacional e a instituição financeira financiadora, evitando assim a concessão de medida judicial coletiva à acadêmicos em situação contratual diversa da generalidade vindicada na exordial, com o deferimento parcial da tutela provisória vindicada, tendo em vista que restou observado que é divergente do patamar financiado declinado na exordial, custeio em 100% do curso de graduação em Medicina.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo, visto que a questão será analisada mais profundamente quando do julgamento do mérito do recurso.
Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 22 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora